Tribunal: TJMT
Processo: 1005644-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005644-21.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), DULCE TEIXEIRA DE FARIAS - CPF: 570.783.601-25 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EMILE ESBER HADDAD (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ORESTES ANTÔNIO POTRICH (EMBARGADO), GUSTAVO MARIA METELO - CPF: 091.878.391-72 (EMBARGADO), JOAO ALVES DA SILVA - CPF: 325.390.611-68 (EMBARGADO), JOAO BATISTA ANTUNES - CPF: 051.501.831-72 (EMBARGADO), MARIA JOSE DE LIMA - CPF: 205.014.121-15 (EMBARGADO), OCTAVIO PEREIRA LIMA - CPF: 063.832.201-44 (EMBARGADO), SEBASTIANA MACHADO DE SOUZA - CPF: 351.649.056-04 (EMBARGADO), THEREZINHA MARIA POTRICH - CPF: 581.468.301-53 (EMBARGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 583.00.1993.808239-4 – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS CONTÁBEIS DO
EXPERT
– ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NOS CÁLCULOS – ALEGADA OBSCURIDADE – ALEGAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO DOS REFERIDOS JUROS REMUNERATÓRIOS DE 0,5% AO MÊS, DURANTE TODO O PERÍODO, SOMADO À RESPECTIVA TR – INOCORRÊNCIA – CONFUSÃO – CONTABILIZAÇÃO DE JUROS DE MORA DE 0,5% NA VIGÊNCIA DO CC/1916 (ART.1.062) – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Descabe falar-se em excesso de execução por suposta afronta ao
Recurso Especial repetitivo n. 1.392.245-DF se os cálculos homologados não computaram os juros remuneratórios, mas apenas juros de mora e correção monetária, observada a regra segunda tese paradigma do
Tema 887
do STJ.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
de ID. n. 170578670 oposto pelo
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
contra o v. acórdão de ID. n. 169208698 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do
Procedimento de cumprimento de sentença
n. 0040255-74.2012.8.11.0041 (Cód.

786366) ajuizado por
EZEQUIEL CANDIDO DE OLIVEIRA
– em que se busca cumprir a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4 –, a qual homologou os cálculos apresentados pelo perito, que indicaram que o valor devido aos autores agravados atingiu, em 31/10/2020, a importância de R$403.019,30
.

Alega, em suma, que o aresto seria obscuro no respeitante ao cômputo de juros remuneratórios de 0,5% ao mês durante todo período calculado, em evidente erro e excesso dos cálculos homologados

Afirma que cálculos apresentados pela Perita Judicial utiliza a rentabilidade da poupança, que se caracteriza por conter os índices de correção monetária já somados aos juros remuneratórios de 0,5% ao mês.

Aduz que ao se comparar os percentuais aplicados na perícia com aqueles aplicados aos saldos depositados em caderneta de poupança, divulgados pelo BACEN, a partir de dados da ABECIP, é possível verificar que tais encargos corresponderiam aos índices agregados de correção monetária e juros remuneratórios.

Exemplifica que nos cálculos de ID. n. 40089924 - Pág. 30 estaria evidente que durante o período compreendido entre
agosto de 2009
e
junho de 2010
foram contabilizados pelo laudo pericial, como fator de atualização, o somatório da TR do mês correspondente com juros de 0,5%, que corresponderia exatamente aos juros remuneratórios na previstos na sentença coletiva sob liquidação.

Reafirma que o mesmo teria ocorrido com os lançamentos do período compreendido entre
fevereiro
e
dezembro de 2012
nos mesmos cálculos de ID. n. 40089924 - Pág. 30.

Com tais argumentos, pugna pelo saneamento do citado vício, determinando-se a correção dos referidos valores homologados, vez que podem ser feitos a qualquer tempo, não sendo matéria sujeita preclusão, por força do art.494, inciso I, do CPC/15, devendo o cálculo homologado ser refeito, para que se emolde ao título executado judicial.

Sem contrarrazões da parte agravada, consoante certidão de ID. n. 173173663.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

No que tange à arguida obscuridade, certo é que, conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

No caso, todavia, ainda que a parte embargante possa não concordar com o resultado do julgado, não há como acoimar o aresto como obscuro vez que os fundamentos da decisão colegiada se deram de forma coesa e coerente, inexistindo qualquer dificuldade para a compreensão daquilo que se decidiu.

Isso porque, do que se pode depreende das razões dos aclaratórios, o que faz o banco requerido é reiterar os argumentos de seu agravo, sem levar em consideração o que concluiu o colegiado sobre a equivocada alegação de que os cálculos efetivamente homologados conteriam juros remuneratórios de 0,5% ao mês embutidos nos indexador aplicado a cada mês, a partir da soma da TR do referido mês + 0,5%.

Ocorre que, como minuciosamente explicado, esse equívoco fora realmente cometido pela perita, porém nos cálculos de ID. n. 40089924 - Pág. 40089924 - Pág. 15/33 que não foram os homologados.

E é justamente nesses que o banco agravante tenta, a todo custo, se apegar para dar credibilidade à tese dos aclaratórios. Senão, vejamos os números dos IDs. grifados de amarelo nas imagens que fez colar nas razões dos embargos (ID. n. 170578670 - Pág. 3; 5; 6 e 7):

Nesse particular, consoante repisado, o cálculo homologado foi o de ID. n.

43121453 dos autos de origem, o qual foi corrigiu o equívoco do cálculo anterior, extirpando o cômputo de juros remuneratórios de 0,5% ao mês.

Nesse novo cálculo, efetivamente homologado (grifo amarelo), ao contrário do que tenta fazer crer o banco embargante nas razões dos seus aclaratórios, o acréscimo de uma taxa de 0,5% no período compreendido entre
21/05/1993
(data da citação na ACP) até
10/01/2003
(véspera da entrada em vigor do CC/2002) não se trata de juros remuneratórios como equivocadamente imaginado
(grifo verde), mas
refere-se, na verdade, aos
juros de mora
que, sob a vigência do CC/1916 era, conforme art.1.062 do referido
Codex
, exatamente de 0,5% ao mês (ou 6% ao ano), conforme grifo azul. Senão vejamos (ID. n. 170578670 - Pág. 3):

E como já afirmado anteriormente, tudo isso ficou explanado em minúcias no aresto embargado. Vejamos:

“[...]

Da diferença entre os valores encontrados para a mesma data entre os cálculos periciais iniciais e o homologado.

Consoante relatado, suscita o banco requerido
que nos cálculos primeiros (ID. n. 40089924 - Pág. 23 dos autos de origem), a perita havia inicialmente encontrado um crédito exequendo que, em
22/01/2013
, atingia o importe atualizado de
R$152.816,31
, ao passo que nos novos cálculos (ID. n. 43121453 - Pág. 4 dos autos de origem) – que acabaram homologados – fora indicado,
para a mesma data
, um crédito atualizado de
R$275.119,92
, apesar de nesses últimos terem sido excluídos os supostos créditos do coautor
GUSTAVO MARIA MARTELO
.

Diante disso, já haveria aí um excesso de
R$122.303,61
.

No entanto, tal arguição não merece ser acolhida.

Isso porque no caso, a diferença entre os valores se deve aos parâmetros errôneos, ou melhor, incompletos, adotados pelo primeiro cálculo pericial, e não no homologado.

É que, conforme se pode depreender do laudo pericial contábil de ID. n. 40089924 - Pág. 16/24, os cálculos iniciais somente passaram a computar juros de mora sobre o
quantum debeatur
a partir da data do trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda, o que somente ocorreu em
12/12/2008
. Senão vejamos:

Ocorre que,
conforme cediço, de acordo com orientação firmada pela Segunda Seção do STJ por ocasião do julgamento do
s REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
‘
os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no

processo de conhecimento da Ação Civil Pública
quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.’
(
Tema 685 do STJ
)

Atendando-se, assim, ao referido paradigma, nos novos cálculos que foram homologados, a
expert
procedeu a retificação dos cálculos iniciais, a fim de que fossem computados

juros de mora de 0,5% ao mês do período de
21/05/1993
(data da citação na Ação Civil Pública) até 10/01/2003 e de 1% ao mês de 11/01/2003 à 22/01/2013 (data do depósito de garantia). Vejamos (ID. n. 43121453 - Pág. 3 dos autos de origem):

Nesse viés, é importante frisar que luz do
princípio da fidelidade da execução ao título
, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título judicial sob cumprimento, determinando a correção de eventuais discrepâncias, não havendo se falar em preclusão. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. [...]. 2.
A simples interpretação do título judicial exequendo com o objetivo de extrair a verdadeira extensão do seu comando não configura rediscussão da lide, tampouco implica ofensa à coisa julgada. 3. Não ofende a coisa julgada a decisão que, ainda na fase de cumprimento de sentença, mesmo sem a manifestação da parte executada, promove a adequação dos cálculos apresentados pelo exequente aos limites do título judicial exequendo.
4. Hipótese em que não houve a prolação de sentença homologatória dos cálculos apresentados pela parte exequente. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.834.109/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

Ademais, na linha da jurisprudência dessa Corte,
‘O laudo pericial goza de presunção
juris tantum
de veracidade, cabendo à parte que porventura impugnar a peça técnica comprovar a inveracidade ou vícios nela constantes. Não havendo nos autos provas hábeis a desconstituir as informações prestadas pelo perito, a conclusão deste deve prevalecer.’
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0001369-45.2012.8.11.0028, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. em 12/03/2014, publ. no DJE 18/03/2014).

Do alegado cômputo de juros remuneratórios não previstos na sentença coletiva exequenda.

Ainda conforme relatado, o banco agravante suscita que os cálculos homologados computaram juros remuneratórios de 0,5% ao mês, em flagrante contrariedade com o Recurso Especial repetitivo n. 1.392.245/DF (
Tema 887 do STJ
), segundo o qual tal encargo não pode ser computado no quantum exequendo quando o título executivo judicial não o previu expressamente.

De fato, conforme se pode depreender da certidão de objeto e pé dos autos da ACP n.
583.00.1993.808239-4, a sentença sob cumprimento não previu o cômputo de juros remuneratórios de 0,5%. Vejamos (ID.n. 40089908 - Pág. 8 dos autos de origem):

Ocorre que, contrariamente ao que o agravante pretende fazer crer, em momento algum o cálculo pericial homologado pelo juízo traz a contabilização desses juros remuneratórios.

Ao contrário, em tais cálculos foram computados juros de mora de 0,5% ao mês do período de
21/05/1993
(data da citação na ação de conhecimento) até 10/01/2003 (entrada em vigor do CC/2002) e de 1% ao mês de 11/01/2003 à 22/01/2013 (data do depósito de garantia), além de correção monetária, e dos expurgos verificados em função dos planos inflacionários subsequentes, tal como estabelece a
tese 1.2
do aludido
Tema 887 do STJ
, segundo a qual:

‘Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.’
”
(ID. n. 169208698 - Pág. 6/11)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Aliás, é orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023